Tribunal: TCU
Processo: 012.253/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. QUINTOS E FG, PAGOS CUMULATIVAMENTE NOS PROVENTOS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Superintendência Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Fortaleza/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões exposta pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente alteração de fundamento legal de aposentadoria e a ela negar registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Superintendência do INSS em Fortaleza/CE que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta decisão à sra. Shyrlene Rangel de Oliveira no prazo de quinze dias e junte a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija o nome da interessada no formulário Sisac.